Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-82.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001250-82.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIA APARECIDA NERY COSTA - CPF: 535.223.891-15 (RECORRENTE), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu ação de cobrança de férias proporcionais e terço constitucional, decorrentes de contratos temporários celebrados entre 2015 e 2023, sem resolução de mérito, por suposto fracionamento indevido de demandas. A parte
reclamante
alegou que a extinção foi equivocada, pois as ações possuem causas de pedir distintas e o valor total não excede o limite dos Juizados Especiais. Requereu a reforma da sentença para o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento, ou a conexão das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ações com pedidos e causas de pedir distintas, embora oriundas do mesmo vínculo jurídico, configura fracionamento indevido de créditos e burla ao regime de precatórios, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito; e (
ii
) saber se a causa está madura para julgamento imediato pelo tribunal recursal, nos termos da Teoria da Causa Madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão de processos, conforme o artigo 55 do CPC, ocorre quando há identidade de pedido ou causa de pedir, permitindo a reunião para julgamento simultâneo, mas sua efetivação depende de um juízo de conveniência casuístico, visando a economia processual e a prevenção de decisões conflitantes.

4. É vedado o fracionamento de créditos e o ajuizamento de múltiplas ações de mesma natureza com o propósito de se beneficiar do procedimento célere da Requisição de Pequeno Valor (RPV), em violação ao disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

5. No entanto, o presente caso não configura fracionamento indevido de demandas, uma vez que a ação atual busca o pagamento de férias proporcionais e terço constitucional, enquanto o processo conexo discute a nulidade de contratações temporárias e o recolhimento de FGTS, caracterizando causas de pedir e pedidos juridicamente distintos.

6. A Segunda Turma Recursal, em processo anterior envolvendo as mesmas partes, já afastou expressamente a alegação de divisão indevida de pretensões, reconhecendo que as ações possuem objetos jurídicos distintos e foram propostas em momentos diversos devido à tentativa frustrada de solução administrativa do pedido de férias e terço constitucional, com base no Decreto Estadual nº 1.055/2024, o que descaracteriza qualquer intuito de burlar o regime constitucional de precatórios.

7. A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, autoriza o julgamento do mérito pelo tribunal recursal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, pronto para decisão sem necessidade de dilação probatória.

8. No caso concreto, o processo ainda se encontra pendente de citação e demais atos instrutórios, o que impede a aplicação da Teoria da Causa Madura e o julgamento do mérito pela instância recursal, exigindo o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Ações que apresentam pedidos e causas de pedir juridicamente distintas, embora originadas do mesmo vínculo contratual temporário e envolvendo as mesmas partes, não caracterizam fracionamento indevido de créditos para fins de burla ao regime de precatórios, especialmente quando o ajuizamento em momentos distintos decorre de legítima tentativa de solução administrativa.

2. A aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, é inviável quando o processo se encontra em fase inicial, sem citação e atos instrutórios essenciais, exigindo o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; CPC,
arts
. 55, 330, III, 485, I e VI, 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010; STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001250-82.2025.8.11.0005

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
: ELIA APARECIDA NERY COSTA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIA APARECIDA NERY COSTA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerceu a função de professora para o Estado de Mato Grosso por meio de diversos contratos temporários entre 2015 e 2023; b) as férias proporcionais e o terço constitucional não foram pagos nos valores devidos ou foram pagos a menor; c) as contratações temporárias sucessivas e reiteradas renovações caracterizam o desvirtua
mento da contratação temporária
; d)
a parte reclamada
é reincidente na conduta de contratar servidores temporários desrespeitando as normas legais; e) a jurisprudência do STF e do TJMT reconhece o direito de servidores temporários a férias remuneradas com terço constitucional em casos de desvirtuamento da contratação. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre 2015 e 2023; b) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento de R$ 8.988,01, referentes às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, corrigidos e atualizados até o efetivo pagamento.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução de mérito. Concluiu que: a) houve fracionamento de demandas relativas ao mesmo objeto central (nulidade de contratos temporários) e idêntica causa de pedir, diferenciando-se apenas na extensão dos períodos e na natureza dos pedidos; b) o presente feito discute a nulidade de contratos de 2015 a 2023 e o pagamento de férias e terço constitucional; c) o processo nº 1003152-07.2024.8.11.0005, também
distribuído pela parte reclamante
, discutia a nulidade de contratos no mesmo período, postulando FGTS; d) essa fragmentação evidencia a intenção de enriquecimento ilícito e de burlar o sistema de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, violando a boa-fé processual e a vedação constitucional de fracionamento de precatórios
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Sustentou que: a) a sentença se fundamentou equivocadamente na premissa de fracionamento indevido de pretensões e burla ao teto de alçada dos Juizados Especiais; b) a diferenciação entre as demandas decorre da causa de pedir (FGTS versus férias e terço de férias), e não de períodos distintos, referindo-se ambas ao mesmo intervalo temporal; c) o ajuizamento das ações em momentos distintos decorreu da legítima expectativa quanto à possibilidade de recebimento dos valores por meio de acordo previsto no Decreto Estadual n.º 1.055/2024, que inviabilizou a adesão devido à perda patrimonial; d) a soma dos valores pleiteados nas duas ações não ultrapassa o limite de 60 salários mínimos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública; e) a extinção prematura da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio da primazia da resolução do mérito
;
f)
subsidiariamente, caso a decisão de extinção seja mantida, requer o reconhecimento da conexão entre as demandas, com a reunião ou suspensão dos feitos, citando jurisprudência que permite a conexão mesmo em fases processuais distintas, especialmente quando não há expedição de RPV ou precatório. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença; b) a desconstituição da extinção sem julgamento de mérito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, incluindo a posterior conexão das ações.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conexão e o fracionamento de créditos.

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo.

No entanto, havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,
contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010).

Neste contexto, vale consignar que é vedado o fracionamento de créditos, bem como demandas que possam regar créditos em desfavor da Fazenda Pública, e o consequente ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações de mesma natureza, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere do RPV (Requisição de Pequeno Valor) para o pagamento dos créditos, pois viola o disposto no art. 100, § 8º, da CF.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES PARA RECEBIMENTO POR RPV. BURLA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento: “1. O fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios. 2 A extinção do feito sem prévia manifestação da parte autora e sem reunião processual fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos.” (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O ajuizamento simultâneo de execuções de honorários contra o mesmo ente público, com fundamentos jurídicos semelhantes, visando fracionar a execução e contornar o regime de precatórios, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância serial. O fracionamento indevido da execução, com finalidade de enquadramento artificial no regime da requisição de pequeno valor (RPV), viola o § 8º, do art. 100, da CF/
1988,
e afasta o interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)

Em estudo do presente caso, e em cotejo com os autos nº 1003152-07.2024.8.11.0005, constata-se que não se trata de demandas de mesma natureza ajuizadas com o objetivo de se beneficiar indevidamente do procedimento do RPV.

O presente feito (1001250-82.2025.8.11.0005) tem por objeto o pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional referentes aos contratos temporários firmados entre 2015 e 2023.

Já o processo 1003152-07.2024.8.11.0005 discute a nulidade das contratações temporárias sucessivas e a consequente condenação do ente público ao recolhimento do FGTS.

Embora ambos envolvam as mesmas partes e derivem do mesmo vínculo jurídico básico, as causas de pedir e os pedidos são distintos, razão pela qual não se configura fracionamento indevido de demandas. A reunião processual, ademais, não se revela recomendável, pois as ações possuem fundamentos autônomos e objetos específicos, o que facilita a delimitação da prova e o exercício do contraditório.

Ressalte-se que, conforme verificado nos autos nº 1003152-07.2024.8.11.0005, a Segunda Turma Recursal já desconstituiu decisão monocrática que havia reconhecido fracionamento e, por maioria, afastou expressamente a alegação de divisão indevida de pretensões, conforme acórdão
proferido no
ID
310831869/PJe2
, transitado em julgado em 19/9/2025.

No referido precedente, o voto vencedor assentou que as ações ajuizadas pela mesma
parte
possuem objetos jurídicos distintos (nulidade contratual e verbas de férias), propostas em momentos diversos em razão da tentativa frustrada de solução administrativa do pedido de férias e terço constitucional, com base no Decreto Estadual nº 1.055/2024, afastando, assim, qualquer intuito de burlar o regime constitucional de precatórios.

Portanto, no presente caso, não há se falar em fracionamento indevido, inexistindo óbice o julgamento de mérito da demanda.

Teoria da causa madura.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
cassar

a sentença objurgada,
determinar

o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da inexistência de fracionamento indevido de ações.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025